Tribunal: TJDFT
Processo: 0725946-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725946-60.2020.8.07.0001 APELANTE: BRUNO DO VALLE ARAUJO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Analisando a apelação interposta vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal, uma vez que a alegação de aplicação de juros abusivos, acima da média de mercado, não foi invocada perante o Juízo a quo. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante-embargante para se manifestar no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora